Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-97.2011.8.11.0093
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPRONÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000540-97.2011.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OJENO RANDER SILVA DE ARRUDA - CPF: 702.703.481-66 (APELADO), ADAIR PAULINO DOS SANTOS - CPF: 581.322.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 011.302.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

.
EMENTA:
RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
IM
PRONÚNCIA.
MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
MODIFICAÇÃO
DA DECISÃO.
PRONÚNCIA.
SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
recurso de apelação criminal aforada pelo Ministério Público em faze de
decisão de
i
m
pronúncia
de
Ojeno

Rander
Silva de Arruda,
em relação aos crimes
do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a análise da suficiência dos
indícios de autoria e da prova da materialidade
para a
reforma
da decisão de
im
pronúncia e a consequente submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
pronúncia
constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Para sua prolação, exige-se apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova incontroversa, mas sim um juízo de probabilidade.

A
materialidade
do homicídio se encontra devidamente comprovada nos autos.

Quanto à
autoria
, há indícios suficientes que apontam para
Ojeno

Rander
Silva de Arruda como o possível autor do delito, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das provas e a decisão final.

As
qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por sua vez, somente podem ser excluídas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes, sem qualquer lastro probatório nos autos. Havendo suporte mínimo nos elementos de prova, devem ser mantidas para apreciação pelos jurados, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júr
i
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

REFORMADA
a decisão de
im
pronúncia de
Ojeno

Rander
Silva de Arruda, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal.

Tese de Julgamento
: "A decisão de pronúncia é
impositiva
quando presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e as qualificadoras encontram respaldo mínimo no conjunto probatório, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da prova e a decisão final sobre o mérito."

Dispositivos Legais e Súmulas Mencionados:

Código Penal (CP)
: Art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Relatório.

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Feliz Natal, no âmbito do Tribunal do Júri
,
que impronunciou o acusado do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, por entender frágeis as provas produzidas judicialmente.

O apelante, em síntese, narra a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, aptas a
legitimar
a pronúncia do apelado.

O Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de pronunciar
Ojeno

Rander
Silva de Arruda como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

As contrarrazões recursais foram apresentadas.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pela eminente Procuradora Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, é pelo
conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, reformando a decisão proferida pelo juízo e pronunciando o acusado.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

Voto.

Ressai da denúncia a seguinte narrativa fática
:

“(...) no dia 22 de maio de 2011 (domingo), por volta das 17h, no Assentamento ENA, Lote 381, os denunciados assassinaram WILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima para, em seguida, ocultarem seu corpo.

Na data dos fatos, foi realizado um
almoço na casa do denunciado VALDEVAN
(denunciado VALDEVAN DA SILVA SOARES), para seus familiares e amigos,
estando, no local, as irmãs Samara e
Leomara
e diversas pessoas.

No local, os participantes estavam ingerindo
bebidas alcoólicas
, oportunidade em
que a vítima WILLIAN passou a paquerar Samara
, porém como
ela estava tendo um caso amoroso com o denunciado "RANDER" (denunciado

OJENO RANDER SILVA ARRUDA
), não teria correspondido à paquera.

Por volta das 17h, SAMARA e LEOMARA foram embora, sendo acompanhadas pela vítima, WILLIAN. SAMARA deslocou-se para a cozinha e LEOMARA para o banho. LEOMARA ao sair do banho, se deparou com a vítima deitada na cama de SAMARA, junto com seus sobrinhos, que estavam dormindo.

Ao ser indagado sobre o que estaria fazendo ali,
o mesmo
respondeu que estaria cuidando do bebê de SAMARA.
Neste instante, LEOMARA começou a gritar com a vítima, para que
o mesmo
fosse embora do local.

Ato seguinte, chegaram os denunciados VALDEVAN, "MARANHÃO" (denunciado JURANDIR DA SILVA ARAÚJO) e "RANDER" (OJENO), momento em que "MARANHÃO" ficou na área e ouviu a vítima conversando com "RANDER", VALDEVAN, SAMARA e LEOMARA, no interior da residência.

LEOMARA contou o que havia acontecido para VALDEVAN e "RANDER",
oportunidade em que a vítima alegou que estaria cuidando dos filhos de SAMARA, até que ela saísse do banho.
A vítima então, saiu da residência e se sentou ao lado de "MARANHÃO", ao passo que o denunciado RANDER começou a induzir VALDEVAN, cobrando alguma atitude dele, alegando "e aí
Valdevan
, como fica esse cara aí?", então VALDEVAN saiu afirmando que iria conversar com a vítima.

Ato contínuo, o
denunciado VALDEVAN se aproximou da vítima e, sem dizer nada, encostou um revólver na cabeça de WILLIAN, efetuando 02 (dois) disparos, dos quais, ao menos um
acertou a vítima, causando-lhe a lesão descrita no laudo de necropsia, que foram a causa de sua morte (fls. 59/64)
.

A vítima não teve chance, sequer, de se pronunciar ou se defender,
tendo em vista que VALDEVAN se aproximou da vítima e disparou com sua arma de fogo, acertando-lhe a região da cabeça, sem pronunciar nenhum aviso, em
execução sumária
, configurando
recurso que dificultou a defesa da vítima
- a qual sequer teve oportunidade de esboçar reação.

VALDEVAN pediu para que "RANDER" e "MARANHÃO" esperassem, pois
o mesmo
iria em sua casa. Quando retornou, VALDEVAN estava acompanhado de "LABUTANO" (denunciado ODAIR PAULINO DOS SANTOS), com uma "
carretinha
" do tipo reboque, engatada na motocicleta. (...)

Cumpre salientar, que ao ser feita a perícia no local, foi encontrado o corpo da vítima, em avançado estado de decomposição (laudo pericial de fls. 76/90).

A perícia técnica constatou que a
carretinha
, apreendida na residência do denunciado VALDEVAN, apresentava marcas de sangue

(Exame de constatação de material biológico - sangue - em veículo e coleta para exame de DNA de fls. 65/71
),
as quais eram compatíveis com o sangue da vítima WILLIAN

(Pesquisa de Identificação Genética de fls. 101/104).

Os denunciados ceifaram a vida da vítima por
motivação fútil,
consistente no
ciúme do envolvimento da vítima com a Sra. Samara
.”

Houve cisão processual e, no presente feito,
Ojeno

Rander
Silva de Arruda
foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio que impossibilitou a defesa e pela motivação fútil, bem como do crime de ocultação de cadáver (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e artigo 211, na forma do art. 69, do Código Penal).

Na instrução processual em juízo foram ouvidos o apelante, o corréu
Valdevan
da Silva Soares, bem como as
testemunhas e informantes Nilton da Costa Souza,
Leomara
Nascimento Marques, Maria
Nadinir
da Silva Costa, Samara Nascimento Marques e
Crisomar
Vieira de Carvalho.

Ao fim, o magistrado entendeu que as provas iniciais apresentadas durante o inquérito não foram confirmadas em juízo e, por isso, exarou sentença de impronúncia, da qual o Ministério Público recorre, pugnando pela reforma
,
para que o apelado seja pronunciado pela prática do crime cont
r
a a vida
.

Anoto a
precedência d
o reconhecimento judicial, em primeira instância, da
prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ocultação de cadáver.

Adianto que concluí pela
procedência do recurso ministerial
porque vislumbro a prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria em relação ao apelado, a despeito da
modificação substancial de depoimentos
edificada
em juízo
.

Vejamos, a propósito, as provas apuradas ao longo da persecução penal.

A
materialidade delitiva é incontestável
, conforme evidenciado por diversos documentos, como o Boletim de Ocorrência n.º 0132/2011, Termos de Declaração, Confronto
Necropapiloscópico
n.º 027/2011, e os Laudos Periciais n.º 01-05-04-576/2021, n.º 02-05 06- 0571/2011 e n.º 02-05-06-0572-2011, além do Laudo n.º 03-01-003520/2011.

Destaco, a propósito
,
a
prova técnica
demonstr
ativa de que
a
carretinha
de motocicleta apreendida na casa de
Valdevan
possuía

marcas de sangue

compatível com o da vítima Willian
.

Em sede inquisitiva
o apelado RANDER e o corréu
Valdevan
permaneceram silentes.

O corréu Adair Paulino dos Santos, vulgo “LABUTANO”, na delegacia de polícia
, apresentou a seguinte versão acerca do ocorrido:

“Que no domingo (dia 22) p
assou o dia todo na casa do DEVAN (VALDEVAN) bebendo, que por volta das 19:30 horas estava dormindo debaixo de algumas arvores quando DEVAN lhe chamou pedindo que o acompanhasse
ate
a casa do DITINHO para ver o que ele tinha feito com o BALEADO
, que o interrogado não queria ir e DEVAN disse que devia ir porque o BALEADO já tinha batido no interrogado,
que o interrogado se levantou e o acompanhou até a casa do DITINHO, pai de SAMARA e LEOMARA, que naquele local viu as duas irmãs (LEOMARA e SAMARA), o MARANHÃO e o coro do
BALEADO que estava atrás da casa, que MARANHÃO foi buscar na casa do DEVAN uma
carretinha
e o
RANDER buscou uma moto
titan
vermelha, que entraram com a
carretinha
atrás da casa,
que o interrogado, MARANHÃO e DEVAN colocaram BALEADO na
carretinha
, que o MARANHÃO, na garupa da moto do DEVAN foi puxando a
carretinha
com o corpo e
o interrogado foi na garupa da moto conduzida por RANDER
, que após passarem a ponte queimada pararam as motos do lado esquerdo da estrada e a partir daí não se recorda do que aconteceu, que não sabe quem arrastou o corpo do BALEADO até a mata,
"que não sabe se o BALEADO estava roncando quando o colocaram dentro do mato e que não se lembra se VALDEVAN atirou no rosto dele para acabar de matá-lo", que não sabe quem puxou a
carretinha
no retorno para a casa do DEVAN, que se recorda de terem dormido na casa do DEVAN,
que "acha" que o RANDER e o NEGUINHO DA BRAGADENSE também tenham dormido na casa do DEVAN
e que só ajudou a ocultar o corpo do BALEADO porque ficou com medo de morrer; Que cerca de 15 dias antes do crime o interrogado foi de moto com o BALEADO na casa da JORDANA (irmã de DEVAN) buscar umas roupas dele, que ao chegarem na casa ele ficou nervoso porque as roupas dele estavam no varal. Que BALEADO começou a dizer que a JORDANA era relaxada e em ato
continuo
lhe mandou pegar as roupas, que sem motivo nenhum BALEADO lhe enforcou e lhe deu um murro na boca (...)”

Durante o
inquérito
,
a testemunha

Leomara
Nascimento Marques
relatou o seguinte:

“QUE reside no Assentamento em companhia de seus pais, irmã e sobrinhos pequenos e que é parente longe de VALDEVAN DA SILVA SOARES conhecido pela alcunha de "CABELUDO" (...)Que seus pais estão em Cuiabá tendo em vista que sua mãe foi submetida a uma cirurgia e que a declarante ficou em casa com sua irmã SAMARA e 03 filhos dela ainda pequenos: Que (...) resolveram fazer um almoço na casa dele (de VALDEVAN) apenas para os familiares,
que a declarante e SAMARA foram para a casa dele depois do almoço
e que lá estavam várias pessoas bebendo, entre elas a pessoa conhecida pelo apelido de BALEADO; Que
BALEADO já estava embriagado e começou "dar em cima de SAMARA", que pelo fato de
SAMARA "estar

ficando com RANDER
" e temendo que "desse briga" porque o RANDER também estava lá,
por volta das 18:00
horas a declarante e SAMARA foram para casa
; Que após caminharem um trecho perceberam que o
BALEADO havia lhes acompanhado
,
que chegaram em casa e ele também entrou,
que SAMARA foi na cozinha e a declarante foi tomar banho, que
ao sair do banheiro se deparou com BALEADO deitado na cama da SAMARA junto com seus sobrinhos (03 anos e 03 meses respectivamente) que já estavam dormindo, que BALEADO estava sem camisa e quase deitado sobre as crianças, que ao indagar o que ele estava fazendo ali ele respondeu que "queria ficar com SAMARA e pedia que a declarante arrumasse ela pra ele",
que
a declarante começou a gritar com ele mandando que ele fosse embora, BALEADO se levantou e após vestir a camiseta saiu do quarto e foi para a área lateral da casa
, que SAMARA fechou a porta da sala e foi para a cozinha enquanto a declarante ficou no seu quarto arrumando suas coisas; Que
minutos depois
a declarante ouviu a voz de VALDEVAN, que a declarante saiu da casa indo para a cozinha que é separada e distante cerca de 05 metros, que viu que BALEADO estava sentado num banco de madeira na área conversando com o MARANHÃO
, que
na cozinha encontrou a SAMARA, o VALDEVAN e o RANDER, que a declarante contou a VALDEVAN o que o BALEADO tinha feito e que ele se irritou bastante, que RANDER começou a cobrar de VALDEVAN alguma atitude e dizia: "e ai VALDEVAN, como fica esse cara?"
que
VALDEVAN afirmou que iria conversar com BALEADO e saiu da cozinha sendo seguido pelo RANDER e ambos foram para o local onde MARANHÃO e BALEADO estavam sentados
, que VALDEVAN mandou que a declarante e SAMARA entrassem na casa e trancou a porta da saída dos fundos com uma corrente e cadeado pelo lado de fora;
Que em ato continuo ouviram 02 tiros
,
que no momento em que a declarante tentou abrir a porta dos fundos não conseguiu porque o cadeado estava trancado pelo lado de fora, que VALDEVAN gritou mandando que a declarante ficasse lá dentro e que SAMARA não lhe deixou abrir a outra porta da sala por causa das crianças; Que a
lâmpada
da
área
foi apagada, que
de dentro da casa ouviu barulhos de moto chegando, que de dentro da casa a declarante perguntou quem havia chegado e que MARANHÃO mandou que a declarante se acalmasse porque era o LABUTANO que estava ali
; Que após um longo
período
de silencio resolveram abrir a porta, que a
lâmpada
da área já estava acesa novamente, que
passado cerca de 30 minutos o VALDEVAN chegou na moto dele de cor roxa carregando o MARANHÃO e o LABUTANO numa moto
titan

também
de cor roxa carregava o RANDER, que VALDEVAN mandou a
declarante jogar água na área, bem na entrada porque havia pequena mancha de sangue
, que apesar de não saber o

qu
e
havia acontecido não perguntou nada a nenh
u
m deles, que de repente a JORDANA, irmã de VALDEVAN chegou mandando a declarante "tomar água com
açúcar
para se acalmar", que passado cerca de 05 minutos todos
saíram
, inclusive a JORDANA e foram embora casa qual para sua casa; Que no dia seguinte, após o almoço, SAMARA lhe contou que JORDANA havia contado para ela que BALEADO havia sido assassinado e que haviam escondido o corpo dele: Que ontem a de
c
larante viu quando uma viatura da
polícia
civil passou, que posteriormente soube que haviam achado o corpo de BALEADO em decomposição perto da ponte queimada;
Que nesta data acompanhou a apreensão da
carretinha
utilizada para carregar o corpo de BALEADO que estava no quintal da casa de VALDEVAN bem como a apreensão do revolver utilizado por VALDEVAN para matar o BALEADO
; Que a declarante, apesar de se considerar "prima" de VALDEVAN, já teve caso amoroso com ele mas faz algum tempo e que somente no domingo soube que SAMARA "
tava
ficando com RANDER"; Que conheceu BALEADO desde que ele era amasiado com NEIDE, que após a separação ela foi embora e ele ficou no assentamento e que atualmente ele estava parando na casa do MARANHÃO, que BALEADO tinha marcas de facadas e tiros no corpo e por qualquer coisa afirmava que iria matar as pessoas; Que RANDER e LABUTANO trabalham na madeireira
B
ragadense
, que não sabe em qual moto foi engatada a
carretinha
que trans
p
ortou o corpo de BALEADO
(...)

Também durante o
inquérito
, Jordana da Silva Soares,
irmã de
Valdevan
, confirmou a ocorrência da confraternização e, sobre os fatos, narrou o seguinte:

“Que por volta das 20:30 horas,
ouviram gritos da LEOMARA vindos da casa dela, que seu irmão VALDEVAN e os amigos RANDER, MARANHÃO e LABUTANO saíram correndo e foram ver o que estava acontecendo
, que a declarante ficou com o KIKO e o NEGUINHO DA BRAGADENSE e que seu marido JONAS tinha ido na sua casa buscar fraldas para seu filho;
Que passado cerca de 30 minutos ouviram 02 tiros vindo da direção da casa de suas primas e em seguida ouviram os gritos da LEOMARA, que a declarante
, preocupada, foi sozinha no escuro saber o que havia acontecido; Que ao chegar na casa de suas primas encontrou SAMARA e LEOMARA na cozinha e as crianças na sala, que
LEOMARA estava muito nervosa e contava que o BALEADO havia tentado estuprar SAMARA e que depois de muita luta elas haviam conseguido expulsa-lo do quarto e que quando VALDEVAN chegou com os amigos elas haviam contado o que havia acontecido, que os rapazes o levaram para fora do portão e ele retornou dizendo que não haveria homem para tira-lo dali, que ambas entraram para dentro da casa e não sabem o que havia acontecido depois
; Que passado
s
alguns minutos seu irmão chegou na moto dele carregando o MARANHÃO na garupa e o LABUTANO na outra moto carregando o
RANDER
,
que VALDEVAN contou a mesma
história
que SAMARA e LEOMARA tinham contado e afirmou "que tinham apagado o BALEADO",
porém
não disse quem tinha atirado nele e nem o que tinham feito com o corpo
(...)
e
VALDEVAN e BALEADO eram amigos e que ele (BALEADO) estava parando na casa do MARANHÃO, que
BALEADO era pessoa mau vista
, que tinha inimizades com
várias
pessoas no assentamento, que já espancou algumas pessoas naquele local e
procurava confusão com muita gente
;”

Ainda em sede
inquisitiva
,
Jurandir
da Silva Araújo, vulgo “Maranhão”,
foi interrogado
, relatando o seguinte:

Que há cerca de 01 ano conheceu o BALEADO e que desde então são amigos (...) Que ao chegar
na casa do seu amigo VALDEVAN
conhecido por CABELUDO, encontrou VALDEVAN,
RANDER (
irmão da BIA do barracão), LABUTANO, LOURINALDO e JONAS (cunhados de VALDEVAN) e as irmãs SAMARA e LEOMARA (primas de VALDEVAN); (...);
Que todos perceberam que BALEADO "estava empolgado com a SAMARA e ficava dando em cima dela", que RANDER, namorado de SAMARA também percebeu mas não dizia nada
; Que a noite, não sabendo declinar horário aproximado porque estava bêbado, pegou uma carona de moto, não se recordando com quem e foi embora e que a pessoa o deixou no barracão e que o bar do EDILSON e da BIA já estava fechado,

que dali o interrogado foi a pé para sua casa;
Que no domingo cedo o interrogado viu que o BALEADO não tinha dormido em casa, que por volta das 11:00 horas pegou uma carona na estrada indo para a casa de VALDEVAN; Que encontrou na casa dele as mesmas pessoas do dia anterior, entre elas o BALEADO e que este continuava "dando em cima da SAMARA", que beberam o dia todo
, que por volta das 16:00 horas o interrogado foi com BALEADO, na moto de VALDEVAN
até
a "mercearia do veneno" onde compraram um
litro de
wiski
e cigarros, que BALEADO pediu que VENENO anotasse na conta dele e retornaram para a casa do VALDEVAN;
Que por volta das 17:00 horas LEOMARA e SAMARA foram embora e BALEADO as acompanhou; Que por volta das 19:00 horas, não se lembra se foi o RANDER ou o VALDEVAN chamou o interrogado "para ir na casa das meninas" (SAMARA e LEOMARA), distante da casa de VALDEVAN cerca de 200 metros, que o interrogado, o VALDEVAN e o RANDER foram para aquele local a pé
, que ficaram na casa do VALDEVAN apenas a JORDANA (irmã dele) e LABUTANO;
Que chegaram na casa das irmãs e o interrogado foi para a cozinha, distante da casa alguns metros e tomou água e café enquanto VALDEVAN e RANDER adentraram na casa onde estavam as irmãs, as crianças (03 filhos pequenos de SAMARA) e o BALEADO
:
Que o interrogado saiu da cozinha e sentou num banco na área, bem debaixo da janela de um quarto e perto da porta da sala, que ouviu discussão dentro da casa e que a voz que mais se ouvia, muito alterada, era a voz da LEOMARA
e que não conseguia ouvir o que ela falava,
que ouviu quando BALEADO falou que "estava deitado na cama apenas cuidando do bebê",
que passado poucos minutos
o BALEADO saiu pela porta da sala e sentou no banco ao lado do interrogado e disse que na hora em que VALDEVAN e RANGER chegaram ele estava deitado
a
espera da SAMARA e que ao seu lado estava o bebe dela; Que passado poucos segundos
VALDEVAN se aproximou do BALEADO e sem nada dizer encostou um revolver na cabeça do BALEADO e efetuou 02 disparos
, que BALEADO sequer gritou ou esboçou alguma reação, apenas encostou na parede e "pendeu a cabeça para o lado do interrogado", como se estivesse dormindo;
Que
RANDER saiu da sala se deparando com aquela cena, que VALDEVAN mandou que o interrogado o esperasse que ele iria na casa dele;
Que as mulheres começaram a chorar e ficaram dentro da casa, que no momento em que o interrogado levantou o corpo de BALEADO "se deitou no banco", que o interrogado e RANDER ficaram no local e poucos minutos depois o VALDEVAN chegou na moto dele trazendo o LABUTANO na garupa e que este puxava uma
carretinha
; Que a
carretinha
ficou no portão e que o interrogado, LABUTANO, RANDER e VALDEVAN carregaram o corpo até o portão e colocaram dentro da
carretinha
, que LABUTANO buscou a moto dele na casa do VALDEVAN e colocou RANDER. na garupa e saiu na frente, sentido a ponte queimada, que o interrogado foi na garupa da moto do VALDEVAN puxando a
carretinha
com o BALEADO dentro; Que após terem percorrido cerca de 300 metros depois da ponte, pararam a margem esquerda da estrada (sentido a sede do assentamento) e tiraram BALEADO da
carretinha
, que usando os faróis de ambas as motos para clarear o local, arrastaram BALEADO dentro do mato e o deixaram naquele local;
(...) o interrogado e RANDER dormiram na casa do VALDEVAN
; (...)

Interrogado em juízo, o apelado

Ojeno

Rander
Silva de Arruda

negou
qualquer envolvimento com o crime
e a ocultação do corpo,
asseverando
que estava na casa de
Valdevan
, jogando truco, quando o incidente com a vítima, William ("Baleado"), e outras pessoas (
Labutano
e Maranhão) ocorreu.

Afirmou que chegou à casa de
Valdevan
na parte da tarde porque sua moto tinha acabado a gasolina na esquina. Que Maranhão
e William chegaram ao local, com
Labutano
visivelmente machucado e chorando, ameaçando William.

A família de
Valdevan
, devido à presença de crianças e idosos, pediu para que eles se retirassem, e eles foram embora.
Ojeno
declara que não sabe o que aconteceu depois, pois logo em seguida foi levado por
Valdevan
de volta à sua moto e seguiu para a Fazenda Chapadão, onde trabalhava.

Ele confirma que conhecia
Valdevan
da Silva Soares ("Cabeludo") e sua família do assentamento, sendo amigos de infância e tendo estudado juntos. No entanto,
Ojeno
afirma ter um conhecimento superficial de Odair Paulino dos Santos ("
Labutano
") e Jurandir da Silva Araújo ("Maranhão"), conhecendo-os apenas de vista, pois
Labutano
e Maranhão frequentavam o comércio de gasolina de sua irmã, Fabiane. Ele descreve
Labutano
como "esquisitão" e "cheio de problema".

Quando questionado sobre seu envolvimento no suposto relacionamento entre Samara (prima de
Valdevan
) e a vítima,
Ojeno
nega qualquer namoro ou envolvimento amoroso com Samara, afirmando que ela era casada.
Ele também nega ter cobrado
Valdevan
sobre o incidente envolvendo Samara e William.

O réu reitera
que não presenciou o homicídio nem a ocultação do corpo e não conversou com a vítima naquele dia
. Ele sugere que a imputação de sua participação no crime pode ser devido ao fato de ser jovem e estar presente na casa de
Valdevan
. Quando confrontado com a alegação de
Valdevan
de que ele seria o autor do crime,
Ojeno
nega com um gesto. Ele afirma não ter tido desentendimento com a vítima e não consegue imaginar por que está sendo acusado.

Interrogado
em juízo, o corréu VALDEVAN

nega ter atirado em William, alegando que, ao chegar do trabalho no dia do crime, encontrou um churrasco e soube que
Labutano
já havia brigado com William
. Ele afirma ter ouvido, dias depois, em um boteco, que
Labutano
se gabava de ter matado William
.

Valdevan
também
refuta as acusações de sua prima
Leomara
, que o incriminou e disse que ele havia recebido cobranças de
Ojeno
para agir contra William. Tanto
Valdevan
quanto o outro réu negam qualquer envolvimento na
ocultação do cadáver
e no uso de uma
carretinha
, com
Valdevan
especificando que a
carretinha
pertencia ao seu cunhado.

A
testemunha
Leomara
, mudando bastante seu depoimento inicial, declarou
em juízo
que conhece
Valdevan
da Silva Soares, que é primo de sua mãe. Ela afirma não conhecer
Ojeno

Rander
Silva Arruda, nem Jurandir da Silva Araújo ("Maranhão"). Odair Paulino dos Santos, conhecido como "
Labutano
", ela reconhece pelo apelido, comum no Assentamento.

Narrou que, no
dia dos fatos, os pais de
Leomara
estavam em Cuiabá. Ela e sua irmã mais velha, Samara (com sua filha pequena, Maísa), estavam em casa.
Leomara
relata que seus pais haviam proibido que elas saíssem
. Por volta das 15h ou 16h,
Leomara
foi buscar Samara em uma festa onde havia "
bebidaiada
".

Ao chegar lá,
Leomara
forçou Samara, que estava embriagada, a ir para casa. No caminho de volta, William, conhecido como "Baleado", que estava sujo, com o nariz sangrando e muito bêbado, começou a segui-las, insistindo em acompanhá-las para "cuidar" delas, pois sabia que estavam sozinhas
.
Leomara
o conhecia
porque ele trabalhava em uma serraria próxima e havia se mudado para perto de onde moravam.

Ao chegarem em casa, que tinha a cozinha separada e sem acesso direto à área interna,
Leomara
foi trancar a cozinha.
Quando voltou, encontrou "Baleado" sentado na cama com sua sobrinha Maísa.
Leomara
o empurrou para fora de casa, xingando-o. "Baleado" ameaçou pegar uma faca e começou a bater na porta para tentar entrar.

Leomara
e Samara se trancaram dentro de casa. O pai delas havia feito uma espécie
trava com
madeira para segurar a porta, e Samara conseguiu trancar.
Leomara
desligou a luz de fora e ambas começaram a gritar para pedir ajuda.

Leomara
afirma que não saiu de casa e não viu o que aconteceu lá fora. Ela escutou "barulhos feios" e tiros, que pareciam vir de longe. Ela não sabe quem disparou nem quem chegou
. Dentro da casa, ela e sua irmã, junto com as crianças, permaneceram quietas, com a sobrinha e o sobrinho mais velho (Eric) chorando.

A testemunha
não se recorda de ter contado a ninguém sobre "Baleado" ter deitado na cama com sua sobrinha, nem de ter ouvido
Rander
cobrando
Valdevan
para tomar uma atitude. Ela também não se recorda de
Valdevan
ter chegado em uma moto com Maranhão e
Labutano
, ou de ter sido pedido para limpar uma mancha de sangue na área da casa, alegando que sua casa não tinha área, apenas um "puxadinho de lona".

Leomara
soube do assassinato de "Baleado" no dia seguinte, quando foi levada pela polícia para a delegacia. Ela afirma
que não estava na festa no momento dos acontecimentos e que nunca teve um
relacionamento com
Valdevan
, que é primo de sua mãe. Ela também não sabe dizer se Samara estava "ficando" com alguém da festa.

Por fim, a
testemunha Samara Nascimento, ouvida em juízo
, aduziu que
é prima de
Valdevan
da Silva Soares, vulgo Cabeludo
, mas não conhece
Ojeno

Rander
Silva Arruda, vulgo
Rander
, nem os outros acusados (
Labutano
ou
Maranhão
), nem o próprio William.

Ela relata que no dia dos fatos, estava em casa cuidando dos filhos e não presenciou o ocorrido. Samara corrigiu o promotor, afirmando que não se tratava de uma festa, mas sim de um
almoço apenas entre primos
e vizinhos próximos.
Ela afirma que
Ojeno

Rander
não estava presente nesse almoço, nem os outros acusados.

Samara, que era recém-separada na época e amamentava, afirma que não houve consumo de bebida alcoólica no almoço e que ninguém a desrespeitou ou a cortejou.
Seu ex-marido é Marcos Antônio de Souza.

Ela saiu do almoço por volta das 17h para dar banho nos filhos e foi para casa
. Segundo Samara
, não houve brigas, discussões ou disparos de arma de fogo que ela tenha ouvido
. Ela também negou veementemente as alegações do promotor de que William teria ido atrás dela, deitado em sua cama (ou na cama de seu bebê), ou tentado invadir sua casa. Ela afirma que sua irmã,
Leomara
, que foi buscá-la, não teve briga com William e que ambos (Samara e
Leomara
) estavam na cozinha no momento. Samara não se recorda de nenhuma dessas situações e enfatiza que não presenciou nada do tipo.

Ela soube da morte de William no dia seguinte, ao voltar da escola de ônibus e ver carros parados no local onde o corpo foi
encontrado. Samara não tinha conhecimento de quem matou William, mas sabia que ele tinha muitos conflitos e brigas no local. Ela não conversou com
Valdevan
sobre o ocorrido, pois ele trabalhava fora e só voltava a cada 15 dias.

A defesa questionou Samara se ela viu
Ojeno

Rander
ou os outros acusados no dia dos fatos, e ela reiterou que não os viu,
confirmando que apenas seu primo
Valdevan
estava presente.

A
informante

Jordana da Silva Soares
, irmã de
Valdevan
, relatou que, na noite do crime, estava na casa de seus pais, no assentamento 369, fazendo jantar com sua família e convidados. Seu irmão,
Valdevan
, havia acabado de chegar da fazenda.

Jordana contou que, em dado momento,
Labutano
chegou na residência chorando e nervoso, afirmando que William o havia agredido. A família tentou acalmá-lo, mas
Labutano
saiu no escuro.
Logo depois, eles ouviram barulhos de tiros, o que era comum no assentamento devido à caça.
Ela
não presenciou o momento do crime
e estava grávida de quatro meses na época, cuidando do jantar.

No dia seguinte ao ocorrido, Jordana
confirmou ter ficado sabendo, através de Samara e
Leomara
, sobre
uma suposta tentativa de estupro envolvendo William
.
Segundo o relato que ouviu, William estaria drogado e bêbado, tentando forçar uma das irmãs a ficar com ele, e a outra irmã interveio, o que teria gerado a confusão.

Jordana também afirmou que não viu
Valdevan
retornar de moto com Maranhão, nem
Labutano
com
Rander
, e que não tem conhecimento de quem matou William. Ela reiterou que
Labutano
chegou em sua casa com o olho roxo e a bochecha inchada, dizendo que William o
havia agredido. Por fim, Jordana negou que
Valdevan
possuísse arma de fogo na época e que houvesse armas em sua residência. Ela mencionou que William e
Labutano
estavam presentes em um almoço mais cedo no mesmo dia, e que todos estavam tranquilos.

Eis o resumo das provas mais relevantes.

No que tange aos indícios de autoria, a despeito das retratações e inconsistências observadas nos depoimentos judiciais, o arcabouço probatório
pré
-processual apresenta indícios da participação do apelado
Ojeno

Rander
Silva de Arruda.

Na fase de pronúncia, não se exige a certeza da autoria, mas meros indícios, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nessa senda, o depoimento de
Leomara
Nascimento Marques, colhido na fase inquisitiva, revela-se de particular relevância, malgrado sua posterior retratação em juízo.
Leomara
narrou, em detalhes, que, após a vítima William adentrar indevidamente em sua residência e deitar-se na cama de Samara com os sobrinhos, e após ela própria começar a gritar com a vítima, os denunciados
Valdevan
, "Maranhão" e "
Rander
" (
Ojeno
) chegaram ao local.

De especial importância é a afirmação de
Leomara
de que, após ela contar a
Valdevan
o ocorrido, "RANDER começou a cobrar de VALDEVAN alguma atitude e dizia: 'e a
í
VALDEVAN, como fica esse cara?'". Essa assertiva é um indício da instigação de
Ojeno

Rander
à prática do delito.

Ademais,
Leomara
presenciou
Valdevan
e
Rander
dirigindo-se ao local onde a vítima estava sentada com "Maranhão", momento em que foram trancadas dentro da casa, e logo em seguida ouviu dois tiros
.

A testemunha ainda menciona ter ouvido barulhos de moto e que
"MARANHÃO mandou que a declarante se acalmasse porque era o LABUTANO que estava ali
", e que
Valdevan
chegou em sua moto roxa com Maranhão, enquanto uma moto Titan roxa, com
Rander
na garupa, era conduzida por
Labutano
.

Corroborando a narrativa de
Leomara
, o interrogatório inquisitorial de Jurandir da Silva Araújo, vulgo “Maranhão”, apresenta-se como pilar fundamental da tese acusatória. Ele asseverou que
Rander
, namorado de Samara, percebeu o interesse da vítima por Samara.

Mais crucial, Maranhão afirmou que foi chamado "para ir
na
casa das meninas" por
Rander
ou
Valdevan
, e que ambos foram a pé para o local
. Ele ouviu a discussão dentro da casa, com a voz alterada de
Leomara
, e a vítima dizendo que "estava deitada na cama apenas cuidando do bebê".
Após a saída da vítima, Maranhão narra que
Valdevan
se aproximou da vítima e, sem nada dizer, encostou um revólver na cabeça dela e efetuou dois disparos, sem que a vítima esboçasse qualquer reação.

Em seguida, "RANDER saiu da sala se deparando com aquela cena".
Que

Ojeno

Rander

participou
na ocultação do cadáver
.
Ele ainda informa que ambos, Maranhão e
Rander
, dormiram na casa de
Valdevan
após o fato.

A retratação de testemunhas
construída
em juízo, como ocorreu com
Leomara
e Samara, bem como as negativas dos corréus
Valdevan
e
Ojeno

Rander
, não são suficientes, por si só, para desconstituir os indícios de autoria, mormente quando confrontadas com depoimentos coerentes e detalhados prestados na fase investigatória, que encontram ressonância em outros elementos probatórios, como a própria materialidade delitiva e a perícia da
carretinha
.

Anoto, que a despeito da clara modificação dos depoimentos,
restou confirmada em juízo, parcialmente, a dinâmica deliti
v
a, havendo indícios de que a vítima seguiu duas irmãs até a casa de ambas, havendo alguma tentativa de relacionamento romântico não desejado/consentido com uma delas, e que esse teria sido o motivo do crime.

Confirma-se que o crime ocorreu nas proximidades da casa dessas irmãs, que todos os envolvidos estiveram antes na casa de
Valdevan
, e que
Valdevan
e
Rander

teriam ido
até a casa das irmãs,
quando e
onde ocorreu o crime.

A prova técnica indicia, ainda, que a
carretinha
da moto de
Valdevan
, apreendida na residência dele, tinha sangue da vítima.

Portanto, há indícios da participação de
R
a
nder
, porque, em princípio e em tese, esteve presente antes, durante e após o fato, e teria instigado
Valdevan
à prática delitiva, ajudando-o, ainda, a ocultar o cadáver.

Existem indícios, ainda, de que a vítima foi colhida de surpresa e executada sumariamente, por motivo de ciúmes
de Render
em relação a uma das
moças
abordadas pela vítima.

Conclusivamente, entendo que há indícios suficientes de autoria em relação ao recorridoquanto ao crime contra a vida, o que torna inviável a manutenção da decisão de impronúncia, cabendo aos jurados
decidirem
soberanamente sobre o caso.

Em suma, existem inúmeras versões, qualificadas pela existência de indícios mínimos de autoria.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorridoa julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, no que tange às
qualificadoras do motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, a jurisprudência é
clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das
qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In
casu
,
como visto
,
o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da
s
qualificadora
s.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão sobre suas incidências, ou não, na espécie.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
o recurso aviado pelo Ministério Público
e
DOU–LHE PROVIMENTO
,
para
PRONUNCIAR

o réu
Ojeno

Rander
Silva de Arruda como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feliz Natal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025